Tribunal: TJDFT
Processo: 0714259-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE CRIANÇA SOB CUIDADOS DE HOME CARE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL INDIRETA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. José Roberto Silva e Lúcia Maria de Lima Silva ajuizaram ação de indenização por danos morais contra VIVENTI-HOME CARE, alegando negligência na prestação de serviço de internação domiciliar a sua neta N. L. M., que faleceu em 11/11/2016 sob cuidados de preposto da ré.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 80.000,00 a cada autor, com correção e juros legais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%.
3. A ré apelou requerendo a improcedência da ação, sustentando: (i) valoração inadequada da prova, com crítica ao laudo pericial indireto; (ii) inexistência de nexo causal; (iii) absolvição penal do preposto; (iv) omissão e culpa concorrente dos autores; e (v) subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais para valor entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00 por autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de home care prestado pela ré à criança falecida; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta da empresa ré e o óbito da menor; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo ou desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso é tempestivo, pois a contagem do prazo recursal inicia-se com a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos do art. 11, § 3o, da Resolução CNJ 455/2022, com nova redação dada pela Resolução CNJ 569/2024, sendo irrelevante eventual informação de ciência prévia na aba de expedientes do PJe.
6. A responsabilidade civil da empresa ré se configura com base em prova pericial judicial devidamente produzida sob o crivo do contraditório, que atesta falha grave no atendimento prestado à menor em regime de internação domiciliar de alta complexidade, especialmente pela ausência de vigilância contínua, manutenção prolongada em posição contraindicada e omissão em protocolos de urgência.
7. A prova pericial, ainda que indireta, é admitida pelo ordenamento jurídico e, no caso concreto, fundamenta-se em elementos técnicos robustos — como vídeos do circuito interno de monitoramento, prontuários médicos e registros de atendimento — que comprovam a ausência de supervisão adequada durante período crítico, o que levou à morte por hipóxia/anóxia, afastando a alegação de pneumonia como causa da morte.
8. A absolvição criminal do técnico de enfermagem por ausência de prova do nexo causal não impede a responsabilização civil da empresa, em razão da independência entre as esferas penal e cível, sendo possível a formação do convencimento com base em padrão probatório diverso.
9. A alegação de culpa concorrente dos autores, por não estarem presentes no momento do óbito, é afastada, uma vez que o regime de internação domiciliar de alta complexidade pressupõe responsabilidade integral da empresa contratada, não podendo ser transferido aos familiares o dever de vigilância técnica contínua.
10. O valor fixado a título de danos morais — R$ 80.000,00 por autor — é compatível com a jurisprudência do STJ, que admite, em casos de morte de menor, indenizações entre 300 e 500 salários-mínimos, além de ser proporcional à gravidade da conduta omissiva da ré e ao sofrimento dos autores.
IV. DISPOSITIVO
11. Rejeitou-se a preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da ré.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 927, 932, III, e 933; CDC, art. 14, caput; CPC, arts. 369 e 156; Resolução CNJ no 455/2022, art. 11, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.697.927/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.928.340/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 06.03.2023; TJDFT, Ac. 1244247, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 15.04.2020; TJDFT, Ac. 1018951, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 4a Turma Cível, j. 11.05.2017.